Tribunal: TJBA
Processo: 8062465-54.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062465-54.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: M. E. D. A. D. S. e outros

Advogado(s)
:
ERICA ARAUJO FERA DE ALMADA

Ementa:
DIREITO DA SAÚDE E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS
POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE
.
ARTIGOS 139, IV, 519 E 536, TODOS DO CPC

. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pela
operadora de plano de saúde

contra decisão que deferiu pedido de bloqueio de ativos financeiros da operadora para garantir o tratamento multidisciplinar de menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
A medida foi determinada em razão do alegado descumprimento reiterado de tutela de urgência anteriormente concedida, que obrigava a cobertura do tratamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
analisar a legalidade e o cabimento da decisão que determinou
o bloqueio de ativos financeiros da operadora de plano de saúde para garantir o cumprimento de tutela antecipada que determinou o custeio de tratamento multidisciplinar para menor com TEA, tendo em vista o
descumprimento por parte da operadora e da insuficiência da rede credenciada
.

III. Razões de decidir

3. A saúde constitui direito fundamental assegurado constitucionalmente, especialmente quando se trata de criança ou adolescente, cuja proteção adquire alta densidade na Carta Política.

4. O Superior Tribunal de Justiça admite o custeio pelo plano de saúde em estabelecimento não conveniado em casos excepcionais, como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local.

5. Restou demonstrado que, embora a menor tenha iniciado tratamento em clínica credenciada, o estabelecimento não presta atendimento de forma contínua e sem suspensão, caracterizando insuficiência da rede credenciada.

6. A Lei nº 12.764/12 estabelece diretrizes para atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o atendimento multiprofissional.

7. O bloqueio de valores constitui medida adequada para assegurar o resultado prático equivalente ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida em sede de tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento não provido.
Agravo interno declarado prejudicado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e
discutidos os autos do
agravo de instrumento nº
8062465-54.2024.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

BRADESCO SAUDE S/A
e, como agravado,
TIAGO DE ANDRADE SANTOS e
M. E. D. A. D. S.
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
restando
PREJUDICADO
o agravo interno,
nos termos do voto condutor.